Tribunal: STF
Processo: RE 1406787
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Odontologia do Ceará formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 14) contra acórdão (eDOC 10) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, com destaque para a matéria controvertida, segue transcrita:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO DENTISTA. PISO SALARIAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.



    [...]



    2. Na ação ajuizada, o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará objetiva seja compelido a retificar o edital 01/2019, para observar e aplicar o Piso Salarial e carga horária disposto na Lei 3.999/61 para o cargo de cirurgião-dentista (03 salários mínimos/20 horas semanais ou, por dedução lógica, 06 salários mínimos/40 horas semanais), tanto para os servidores estatutários (promovendo a retificação do edital e reabertura do período de inscrição), como para os celetistas e contratados que desenvolvem atividades naquela edilidade, sob pena de multa diária, e caso o certame tenha sido encerrado com convocação de cirurgião-dentista, que o salário inicial seja o piso previsto na Lei 3.999/61.



    [...]



    4. Contudo, no que toca à remuneração prevista no edital, não é possível impor ao Município o piso salarial estabelecido na Lei Federal, pois a fixação dos vencimentos do servidor público é matéria de natureza administrativa afeta à própria autonomia do ente federal.



    5. O entendimento da Segunda Turma do TRF 5ª Região se orienta no sentido de que não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo de cirurgião-dentista, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária. [...].



    6. Remessa oficial parcialmente provida.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao afastar a obrigatoriedade do ente municipal recorrido de observar o piso salarial definido na Lei n. 3.999/1961 para a profissão de cirurgião-dentista, viola o contido no inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal.



    Alega que “é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação a cargos público, ante a competência da união conforme previsto no art. 22, XVI, da Constituição federal”.



    Diz que não “pode o ente púbico municipal simplesmente ignorar o piso salarial nacional prevista na lei federal, e unilateralmente prevê uma remuneração em total desarmonia com a mesma, principalmente pelo fato de que não tem legitimidade para legislar acerca da matéria, vez que é competência da União, conforme previsto no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    Pontua, ainda, que “fixação do piso salarial estabelecida através da Lei 3.999/61 tem aplicabilidade tanto aos trabalhadores regidos pela CLT, como pelos servidores públicos regidos por Regime Próprio, diversamente do restou consignado na decisão ora combatida”.



    Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso entremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em definir se é obrigatório ou não o piso salarial da profissão de cirurgião-dentista, definido na Lei n. 3.999/1961, para remuneração de profissionais dessa área a serem ou já admitidos por ente federativo municipal.



    Feito esse registro, observo que o Plenário do Supremo, ao prestigiar a autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, assentou que a “jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (ADI 668, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei).



    No mesmo sentido, cito precedente proferido em controvérsia igual à destes autos, no qual se reconheceu a impossibilidade da vinculação, ao piso indicado pela Lei n. 3.999/1961, da remuneração inicial de cargo de cirurgião-dentista em concurso público municipal. Transcrevo a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (RE 1.361.341 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Assim, o pronunciamento recorrido está em conformidade com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator